Tribunal: CARF
Processo: 15540.720036/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720036/2017-20
ACÓRDÃO
1301-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a instauração da fase
litigiosa do procedimento ocorre com a apresentação de impugnação pelo
sujeito passivo. Preclusão processual decorrente da ausência de
impugnação, tornando definitivo o lançamento de ofício na esfera
administrativa. Impossibilidade de interposição de recurso voluntário após
decisão da DRJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual
da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da
alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720036/2017-20
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VALFRIDO SILVA RODRIGUES (fls.
1.256/1.291) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/82) lavrados em face
da contribuinte SAKA COMERCIO DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA. para exigir IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2012, em função de duas supostas infrações:
omissão de receitas decorrente da existência de depósitos bancários de origem não comprovada e
existência de receitas escrituradas e não declaradas. Os tributos foram acrescidos de juros de
mora e multa de ofício qualificada. Também foi imputada responsabilidade tributária à pessoa
física VALFRIDO SILVA RODRIGUES, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
3.
As infrações foram sintetizadas no TVF (fls. 88/92) da seguinte forma:
DAS INFRAÇÕES APURADAS
INFRAÇÃO 001
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Uma vez intimado a comprovar a origem dos depósitos/créditos efetuados em
contas mantidas junto às instituições financeiras pelo montante de R$
19.964.964,25 e a subsequente falta de contabilização de parte desta receita em
sua ECD, restou caracterizada a omissão de receitas pelo montante excedente às
receitas de venda contabilizadas de acordo com o estatuído no art. 42 da Lei
9.430/96 (caput e parágrafos).
Desta forma, para efeito de cálculo da omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada, foram utilizados os valores consolidados
mensalmente dos depósitos/créditos efetuados nas contas-correntes do
contribuinte fiscalizado, cuja origem dos recursos não foi comprovada com
documentação hábil e idônea e não se encontram demonstrado em sua
contabilidade, conforme demonstrado na Tabela I, transcrita na página a seguir.
Destaque-se que todos os valores identificados pela fiscalização, através das
cópias dos extratos bancários, como sendo valores referentes a estornos, resgates
de aplicações financeiras, cheques devolvidos e transferências entre contas de
mesma titularidade foram desconsiderados, desde que houvesse coincidência de
valores e datas.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720036/2017-20
3
INFRAÇÃO 002
RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
Esta infração trata-se do Resultado Operacional, reproduzido na Tabela II abaixo,
constante em sua Escrituração Geral – Livro No 4 entregue através do SPED em
07/04/2016
com
identificação
do
arquivo
(HASH)95387CC1EC46D11075D15001C9BD63AF34FD144B: [...]
INFRAÇÃO 003
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO – PIS
Neste caso, como a DACON foi entregue no curso do procedimento fiscal, não foi
efetuada nem a declaração nem o recolhimento do PIS apurado com o
faturamento de R$ 19.724.663,12.
Assim sendo, inexistindo a contrapartida em DCTF do valor de R$ 80.805,19,
apurado a título de PIS a pagar, e nem o seu respectivo pagamento, uma vez que
a DACON possui o caráter meramente informativo, faz-se necessário o
lançamento de ofício para constituição do crédito tributário do referido tributo,
conforme demonstrado na Tabela III abaixo: [...]
INFRAÇÃO 004
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO – COFINS
Da mesma forma que na infração 003, torna-se necessário o lançamento de ofício
para constituição do crédito tributário da COFINS no valor de R$ 372.193,35,
conforme demonstrado na Tabela IV transcrita na página seguinte: [...]
4.
Inconformada, a contribuinte SAKA COMERCIO DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA.
apresentou Impugnação (fls. 886/1.142), rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls.
1.203/1.224) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar.

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720036/2017-20
4
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da vedação ao confisco.

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, quando restar
devidamente caracterizado em procedimento fiscal, o evidente intuito de fraude,
nos termos da lei.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de
omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de
forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a omissão conforme
determina a legislação.

LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A impugnante não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte, para
questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco à pessoa
física, que não interpôs impugnação.

CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins os mesmos
argumentos esposados para o IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do
lançamento e das razões de impugnação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2012
AUTO REFLEXO - REGIME CUMULATIVO - LEI COMPLEMENTAR - DEFINIÇÃO DE
FATO GERADOR - PRODUTOS ISENTOS E SUBMETIDOS A TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA - COMPROVAÇÃO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este no tocante às alegações
coincidentes. Cabe ao contribuinte comprovar que parte da receita bruta foi
auferida em razão da venda de produtos isentos e submetidos a tributação
monofásica.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720036/2017-20
5
AUTO REFLEXO - REGIME CUMULATIVO - LEI COMPLEMENTAR - DEFINIÇÃO DE
FATO GERADOR - PRODUTOS ISENTOS E SUBMETIDOS A TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA - COMPROVAÇÃO Quanto à impugnação de auto de infração
lavrado como reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis
as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este
no tocante às alegações coincidentes. Cabe ao contribuinte comprovar que parte
da receita bruta foi auferida em razão da venda de produtos isentos e submetidos
a tributação monofásica.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
O responsável VALFRIDO SILVA RODRIGUES interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.256/1.291), sustentando em síntese que deveriam ser consideradas as exclusões nos casos de
isenção ou de tributação com alíquota zerada no caso da Contribuição ao PIS e da Cofins;
impossibilidade de usar a receita bruta como base de cálculo desses tributos; inexistência de
fraude; violação ao princípio da vedação ao confisco; inexistência de grupo econômico; ausência
das hipóteses de responsabilidade solidária.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 08/09/2017 (fls. 1.256), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 1.253), por procurador devidamente habilitado.
Apesar de presentes os pressupostos formais, o conhecimento do recurso também deve ser
analisado sob a perspectiva da ocorrência ou não da preclusão.
8.
Consultando os autos, verifico que somente a contribuinte SAKA COMERCIO DE
ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA. apresentou Impugnação (fls. 886/1.142). Tanto é assim que,
apesar de ter formulado pedido de exclusão de responsável solidário, este não foi conhecido pela
DRJ por ausência de legitimidade, nos seguintes termos (fls. 1.222):
1.7 SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS SÓCIOS.
A impugnante apresentou argumentos que tratam da atribuição de
responsabilidade a terceiro que são totalmente impertinentes, posto que não
possui mandato deste para representá-lo. Portanto, deixamos de conhecer os
argumentos relativos a responsabilidade solidária passiva.
Nesse sentido, temos jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), entre elas: [...]
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720036/2017-20
6
9.
Porém, o Recurso Voluntário foi interposto tão somente pelo responsável VALFRIDO
SILVA RODRIGUES, sem que tenha sido instaurada a fase litigiosa do procedimento com relação a ele,
nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972. O próprio despacho de encaminhamento dos
autos a este Carf certifica que o recurso voluntário foi “[...] interposto exclusivamente pelo
responsável solidário”.
10.
Ausente a impugnação pelo sujeito passivo, ocorre a preclusão do seu direito de
questionar o lançamento de ofício, tornando-se definitivo o ato administrativo com relação a ele.
Nesse sentido:
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE ADMISSÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. Quando o
responsável tributário não apresenta impugnação ao lançamento, ao ser
responsabilizado solidariamente, este se torna revel quanto à matéria de mérito
discutida nos autos, sendo inadmissível o conhecimento do Recurso Voluntário
por ele apresentado. (Acórdão no 1002-003.591, Rel. Cons. Luis Ângelo Carneiro
Baptista, Sessão de 05/09/2024)
11.
Vale destacar que as matérias alegadas pelo sujeito passivo não configuram matéria
de ordem pública, sendo incabível o seu conhecimento de ofício por esta Turma Ordinária.
12.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário. A multa qualificada deve
ser reduzida para o patamar de 100% (cem por cento), em função da retroatividade benigna da Lei
no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1361
DF CARF MF
Original